Tribunal: TJES
Processo: 5000352-24.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000352-24.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ZEQUIAS FERNANDES LEAL
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. EXCLUSÃO DO NOME DO RECORRIDO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDENAR A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas id. 4074055.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a parte recorrida tem relação com o recorrente e com o imovel objeto da cobrança;
d)
que o recorrido, é titular da unidade consumidora administrada pela ré, firmou o compromisso contratual em honrar com as cobranças realizadas.
e)
que a inclusão dos dados no autor no cadastro de inadimplentes, trata-se de exercício regular de pleno direito;
f)
que não houve falha na prestação dos serviços, nem ato ilícito;
g)
que não há que se falar em indenização por danos materiais;
h)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente que o
quantum
fixado a título de danos morais seja minorado, pois se mostra excessivo;
i)
que os pedidos autorais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ilegalidade na conduta da recorrente, no que pertine à negativação dos dados da autora em razão de débitos de imóvel que a recorrida alega a ela não pertencer e se a cobrança realizada pela recorrente é devida, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização por danos materiais e morais.

O
Juízo a quo
, julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, determinando a exclusão do recorrido do cadastro de inadiplentes e condenando o recorrente ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização a título de danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente merece ser parcialmente guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrente não comprovar efetivamente a existência de vínculo da parte recorrida com a unidade.

Isso porque a recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, especialmente o contrato de acordo entre as partes, negativando o nome da recorrida de forma indevida.

Em que pese o alegado pela parte recorrente, entendo que a esta não se desimcumbiu do ônus de comprovar os termos do acordo firmado entre as partes, haja vista ter trazido apenas a captura de tela extraída de seu sistema.

Nesta senda, a juntada de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente, inviabilizam sua utilização como meio exclusivo de provas, quando o certo era a apresentação dos termos do acordo por escrito ou gravado, comprovando o aceite da parte recorrida que, de posse dos elementos fáticos e informativos acerca do acordo entabulado, daria sua anuência ao estabelecido.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida mesmo após seu pagamento, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Nessa esteira, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pela recorrida (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Assim, acertadamente o Juízo
a quo
determinou que não pode o recorrido, ser responsabilizado por débitos relacionados a um serviço de fornecimento de energia elétrica que não foi utilizado por ele, mas por pessoa diversa, proprietário do imóvel, ao passo que a obrigação de pagar tais débitos é pessoal
1
.

Por tal razão, houve falha na prestação dos serviços da recorrente no que tange a: (i) cobrança do real devedor que; (ii) alegação de legalidade quanto ao ato de negativação da requerente; (iii) negativa de reconhecimento da inexistência do débito imputado à demandante.

Nessa perspectiva, a declaração de inexigibilidade do débito, é medida que se impõe.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, porém, além das questões envolvendo a cobrança indevida, a situação gerou a negativação dos dados da autora.

Assim, deve ser considerada a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano no que tange ao valor a ser pago por danos extrapatrimoniais, mas também é necessário que o valor arbitrado esteja no patamar condizente com a proporcionalidade e razoabilidade.

No caso vertente, o colega de piso condenou a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais sofridos, valor que considero exorbitante.

Sendo assim, em consonância aos princípios já mencionados, bem como aos precedentes desta Turma Recursal, entendo pertinente a manutenção do
quantum
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença na forma em que fora proferida
.

Condendo a recorrente em custas e honorários no percentual de 20% do valor da condenação.

É como voto.

1
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CEMIG - RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DÉBITOS PREGRESSOS DE TERCEIROS - CONSUMO DE NATUREZA PESSOAL.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou seu entendimento no sentido de que "o débito tanto de água como de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel. A obrigação não é propter rem"
(REsp 890572, Rel. Min. Herman Benjamin, Data da Publicação 13/04/2010). (TJMG - Remessa Necessária-Cv 1.0000.21.214935-5/001, Relator(a): Des.(a) Luzia Divina de Paula Peixôto , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/12/2021, publicação da súmula em 09/12/2021) (original sem destaque)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)